Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SENTENÇA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF. A sentença condenou o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais, desde 25/02/2014. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ por se tratar de sentença líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ, diante da natureza líquida do título judicial formado na ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como condição para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva genérica, o que não se aplica quando a sentença possui liquidez e determinações claras sobre o objeto, período e beneficiários da condenação.
4. A sentença proferida na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 define expressamente o objeto da restituição, o período abrangido e os titulares dos créditos, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A parte exequente apresentou planilha de cálculo e fichas financeiras emitidas pelo DF, comprovando a liquidez do título e viabilizando a execução direta, sem necessidade de liquidação por arbitramento ou procedimento comum.
6. Diante da ausência de generalidade ou indeterminação no título judicial, não se justifica o sobrestamento do feito com base no Tema 1.169, impondo-se a reforma da decisão agravada para garantir o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1931400, 0734977-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024.

(Ive)